Tribunal: TJDFT
Processo: 0727529-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0727529-44.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULDASIO GALDINO DE OLIVEIRA JUNIOR AGRAVADO: BOULEVARD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JULDÁSIO GALDINO DE OLIVEIRA JÚNIOR contra a seguinte decisão proferida no INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA requerido em face de BOULEVARD EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA: “Em análise o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da devedora (BOULEVARD EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA), formulado pelo exequente (JULDASIO GALDINO DE OLIVEIRA JUNIOR). Por meio da petição de ID 189344021, requereu o credor a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora (BOULEVARD EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA), com a finalidade de alcançar o patrimônio de CONSTRUTORA COESA S/A (atual CONSTRUTORA OAS S/A), sob o argumento de que integrariam grupo econômico. Inicialmente, quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, aventada pela CONSTRUTORA COESA S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, cabe ressaltar que as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, isto é, à vista das afirmações do demandante, o que, a princípio, viabiliza o processamento do incidente em questão, em especial em respeito à primazia da resolução de mérito (art. 4o, CPC), motivo pelo qual rejeito essa preliminar. Com relação à suposta necessidade de instauração do incidente em autos apartados, igualmente não merece prosperar, haja vista que, em regra, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve ser distribuído nos mesmos autos, conforme jurisprudência do E. TJDFT: CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA EXECUTADA. NATUREZA EXTRACONCURSAL DO CRÉDITO EXEQUENDO. QUESTÃO OBJETO DE OUTRO AGRAVO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. REQUISITOS (ART. 28, § 5o, CDC). PREENCHIMENTO. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. AUTOS APARTADOS. DESNECESSIDADE. INCLUSÃO DO SÓCIO PESSOA FÍSICA NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO IMPROVIDO. 5. O Código de Processo Civil não determina que o incidente deve ser processado em autos apartados, podendo o pedido de desconsideração da personalidade jurídica ser manejado nos mesmos autos do cumprimento de sentença. 5.1. Julgado do STJ: "4. A pretensão de desconsideração da personalidade jurídica dispensa a propositura de ação autônoma (inteligência dos arts. 133 e seguintes do CPC/15). Segundo compreensão desta Corte, 'Verificados os pressupostos de sua incidência, poderá o Juiz, incidentemente no próprio processo de execução (singular ou coletiva), levantar o véu da personalidade jurídica para que o ato de expropriação atinja os bens particulares de seus sócios, de forma a impedir a concretização de fraude à lei ou contra terceiros' (REsp 332.763/SP, Terceira Turma, DJ de 24/6/2002)." (STJ, REsp n. 2.055.325/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, 3a Turma, DJe de 2/10/2023). 5.2. TJDFT: "1. O Código de Processo Civil vigente extirpou em definitivo o entendimento pela obrigatoriedade de abertura de ação autônoma, em autos próprios, para a análise do pedido de desconsideração da personalidade jurídica (arts. 133 a 137 do CPC). Dessa forma, o incidente pode ser apresentado nos próprios autos da execução, sendo desnecessária a sua instauração em autos apartados, desde que observados os requisitos legais, em respeito ao princípio da celeridade e da economia processual." (TJDFT, 07320904820238070000, Relator: Lucimeire Maria Da Silva, 5a Turma Cível, PJe: 12/1/2024). (Acórdão 1845854, 07009011820248070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2024, publicado no DJE: 23/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, não havendo nos autos motivo que justifique o processamento do incidente em autos apartados, os quais igualmente não foram apontados pela interessada, em observância à celeridade, economia processual e ausência de prejuízo para as partes, não há que se falar em distribuição do pedido de desconsideração da personalidade jurídica em autos apartados. Quanto ao recolhimento das custas necessárias à deflagração do incidente pleiteado pela parte credora, nota-se que foram devidamente recolhidas em ID 192666787, consoante comprovante de ID 192666786, tendo o exequente atendido ao despacho de ID 189464444, o qual determinou prévio recolhimento das custas processuais referentes à medida pleiteada. Desse modo, igualmente não prosperam as alegações da peticionante. Sobre o tema (grupo econômico em sociedades por ações), o art. 265 da Lei de Sociedades Anônimas (Lei no 6.404/1976) prevê, dentre os requisitos para a constituição do grupo econômico de direito, a existência de convenção entre as empresas, combinação de recursos ou esforços para o alcance dos respectivos objetos, participação de atividades ou empreendimentos comuns e controle permanente das sociedades filiadas pela sociedade controladora. Por sua vez, o grupo econômico de fato se caracteriza quando verificada, de alguma forma, a comunhão societária, a convergência de sócios, a atuação coordenada, a unidade diretiva, a mesma atividade econômica e o mesmo endereço comercial (Acórdão 1363269, 07163589520218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 24/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Desse modo, a simples coincidência eventual de endereços e sócios, sem a demonstração de que restariam verificados os demais requisitos caracterizadores do grupo econômico de fato, não se revela suficiente para permitir a desconsideração da personalidade jurídica da requerida e alcançar indistintamente o patrimônio da empresa indicada pela parte exequente. Nesse sentido, o E. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFIGURAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. IDENTIDADE DE SÓCIO E ENDEREÇO. INSUFICIÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. CONFUSÃO PATRIMONIAL E DESVIO DE FINALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. AFETAÇÃO DO PATRIMÔNIO DE SÓCIO COMUM E DEMAIS EMPRESAS. NÃO CABIMENTO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida de caráter excepcional, cuja adoção exige o atendimento dos pressupostos legais específicos previstos no artigo 50 do Código Civil/2002, haja vista a distinção entre a pessoa física e a jurídica. 2. Para que seja possível a declaração de existência de grupo econômico entre empresas, não basta que as atividades empresariais sejam exercidas no mesmo endereço, nem mesmo a identidade de sócios, sendo necessárias provas, ou, ao menos, fortes indícios de que tais empresas atuam mediante relação íntima de negócio, de controle ou coligação, de gestão e de interesses comuns. 3. A simples alegação de grupo econômico, com base em identidade de sócio e similaridade de objeto social, não justifica, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica, sendo necessária a demonstração de confusão patrimonial ou desvio de finalidade, nos termos do art. 50, § 4o, do Código Civil. 4. O simples encerramento irregular da sociedade empresária ou ausência de bens não são motivos suficientes para afastar a proteção à autonomia da pessoa jurídica, sendo exigível a demonstração de efetivo dolo na lesão aos credores. 5. Não evidenciados o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, hipóteses exigíveis para a desconsideração da personalidade jurídica, previstas no caput do art. 50 do Código Civil, mantém-se a decisão que a indeferiu no bojo do cumprimento de sentença. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1700876, 07360426920228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 24/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, verifica-se ter deixado a exequente de indicar, de forma fundamentada, a existência de grupo econômico, aventando, tão somente, que houve o encerramento irregular da pessoa jurídica, com prejuízo aos credores, bem como a ausência de bens penhoráveis, não restam caracterizados os requisitos caracterizadores do alegado grupo econômico. Ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE o presente incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ante a ausência dos pressupostos necessários para a adoção da medida interventiva. Intime-se a parte exequente, a fim de que, no prazo de 15 (quinze) dias, impulsione o feito. Não havendo manifestação, tornem os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 154126963.” (...) “Passo ao exame dos embargos de declaração interpostos em ID 199688042, em que vem a parte embargante (CONSTRUTORA COESA S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) apontar omissão a inquinar a decisão de ID 199416463, que julgou improcedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da devedora (BOULEVARD EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA), formulado com a finalidade de alcançar o patrimônio de CONSTRUTORA COESA S/A (atual CONSTRUTORA OAS S/A). Conheço dos embargos, eis que tempestivos, deixando de oportunizar manifestação à parte adversa, dada a ausência de prejuízo, eis que o recurso não comporta provimento. Como é cediço, os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, visto que têm a finalidade precípua de integração do ato eivado de omissão, contradição, erro material ou obscuridade. No caso, não há qualquer desses vícios, percebendo-se que, em verdade, pretende a parte embargante a modificação da decisão, de modo a ajustá-la ao seu particular entendimento, o que não se concebe na estreita via dos declaratórios. Na decisão embargada, de forma clara e objetiva, pontuou-se, fundamentadamente, a linha de entendimento perfilada, notadamente no que se refere aos motivos que levaram à improcedência do pedido formulado, deixando, deliberadamente, e não por esquecimento, de condenar o exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, haja vista perfilhar este juízo do entendimento de não serem devidos no referido incidente. Sobre o tema, acosto recente jurisprudência do E. TJDFT: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE PROCESSUAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ILEGITIMIDADE. EXTINÇÃO DO INCIDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. DESCABIMENTO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica é um mecanismo excepcional colocado à disposição do credor para desestimular ações abusivas ou fraudatórias praticadas pelos sócios de pessoas jurídicas que, agindo sob o manto da autonomia patrimonial, lesam credores imediatos na frustração de seus créditos (artigo 50 do Código Civil). 2. A desconsideração da personalidade jurídica constitui-se em incidente que pode ser instaurado em qualquer fase processual (conhecimento, cumprimento de sentença ou executiva) quando observados os requisitos materiais para sua realização e dentro da dinâmica regular do contraditório e da ampla defesa, sendo desnecessária que a instauração ocorra em autos apartados, porquanto não tem natureza de processo incidental, mas sim, como referido, de incidente processual.(Art. 133 e seguintes do CPC). 3. Diante da falta de previsão legal, é incabível a fixação de honorários sucumbenciais no incidente processual de desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes STJ e TJDFT. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1849702, 07440024220238070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2024, publicado no DJE: 2/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mesmo sentido: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. Os embargos de declaração têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições para a correção de erro material. Não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado, mas integrativo ou aclaratório. 2. Não se verifica, in casu, qualquer omissão, contradição ou obscuridade, porquanto o acórdão analisou todos os fundamentos recursais. 2.1. As razões dos presentes embargos expõem de maneira única o objetivo de reapreciação da causa e a insatisfação com o resultado do julgado, requerendo a revisão da matéria apreciada. 3. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. (Acórdão 1842029, 07409702920238070000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2024, publicado no DJE: 18/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. INCIDENTE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. 1. A decisão proferida em incidente de desconsideração da personalidade jurídica possui natureza interlocutória, não legitimando a fixação de verba honorária em desfavor do sucumbente, em razão de ausência de previsão legal. 2. Recurso provido. (Acórdão 1821179, 07421602720238070000, Relator(a): MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/2/2024, publicado no DJE: 7/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não se vislumbra, assim, qualquer mácula no decisório guerreado, não padecendo, assim, de qualquer omissão, erro material, obscuridade ou contradição que a invalide ou mereça ser sanado nesta via singular. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração, mantendo incólume a decisão de ID 199416463. Cumpra-se a parte final da decisão de ID 199416463.” O Agravante sustenta que a prova documental demonstra “que o Sócio Administrador da agravada (executada) BOULEVARD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA é o mesmo sócio que assina a procuração de Id 199366477 e figura como representante legal da agravada CONSTRUTORA COESA S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (Id.199366475 - Ato Constitutivo), qual seja, o Sócio “JOSE MARIA MAGALHAES DE AZEVEDO”, o que comprova, sem qualquer sombra de dúvida, a existência de grupo econômico”. Salienta que nos autos do cumprimento de sentença foi juntada “petição da própria empresa COESA S.A perante o JUÍZO DE DIREITO DA 30a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO PAULO – SP, nos autos Processo no 1165070-43.2023.8.26.0100, em que afirma que a mesma pertence ao Grupo OAS”. Afirma que “para não haver dúvidas que a empresa CONSTRUTORA COESA faz parte do grupo econômico da OAS, na própria defesa de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica a mesma confirma que a CONSTRUTORA COESA é a atual denominação da CONSTRUTORA OAS, demonstrando claramente que é apenas uma troca de nomenclatura, para esconder sua origem, especialmente depois do conhecido processo da “LAVA JATO””. Conclui que “não há dúvidas nos autos do processo de que a CONSTRUTORA COESA S.A. faz parte do grupo econômico da OAS, devendo, portanto, ser responsabilizada pelos débitos do respectivo Grupo Econômico”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento “para decretar a desconsideração da personalidade jurídica da agravada BOULEVARD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, a fim de incluir no polo passivo da presente execução a CONSTRUTORA COESA S.A, possibilitando os atos executórios e a satisfação do crédito do agravante”. Preparo recolhido (IDs 61153348 e 61153351). É o relatório. Decido. A par da probabilidade ou não do direito da Agravante, não se vislumbra risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Não se identifica risco de dano a justificar a atribuição de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal, pois não se afirmou nem demonstrou qualquer circunstância apta a colocar em risco a situação processual do Agravante até o julgamento do recurso, mesmo porque, em caso de provimento, o incidente produzirá normalmente seus efeitos jurídicos. No plano recursal, importa salientar, o periculum in mora diz respeito apenas à potencialidade danosa, concretamente demonstrada, que não pode aguardar o julgamento do próprio recurso. Não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito do Agravante, a suspensão da decisão agravada ou a antecipação da tutela recursal. Não há, então, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 06 de agosto de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator